Tribunal: TJES
Processo: 5000480-16.2022.8.08.0003
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000480-16.2022.8.08.0003

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CLERISVAL DOS SANTOS

APELADO: PREMIUM CLUBE DE BENEFICIOS e outros

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CONDUTOR MENOR E INABILITADO. ULTRAPASSAGEM IMPRUDENTE. CULPA DEMONSTRADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação cível interposto contra sentença que, nos autos da
ação regressiva de ressarcimento
proposta em face do apelante
e do corréu
, julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando-os solidariamente ao ressarcimento de
R$ 3.060,00
, valor despendido pela autora no conserto de veículo de associado, em razão de
acidente de trânsito
. O apelante pleiteia a manutenção da gratuidade da justiça e a reforma da sentença, alegando ausência de prova de culpa e culpa exclusiva da vítima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há
duas questões
em discussão:
(i) definir se restou comprovada a
culpa do apelante pelo acidente de trânsito
;
(ii) estabelecer se há
responsabilidade solidária do proprietário do veículo
pela conduta do condutor menor e inabilitado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O boletim de ocorrência lavrado após o acidente goza de
presunção
juris tantum
de veracidade
quanto aos fatos constatados pela autoridade policial, servindo como elemento probatório idôneo quando corroborado por demais circunstâncias do caso.

A condução de veículo automotor por
menor de idade e inabilitado
constitui
violação objetiva das normas de trânsito
, gerando presunção de culpa que deve ser afastada por prova robusta em contrário, o que não ocorreu nos autos.

O acidente decorreu de
ultrapassagem imprudente
realizada pelo apelante, em desatenção aos deveres objetivos de cuidado previstos nos
arts. 34 e 36 do Código de Trânsito Brasileiro
, configurando
conduta culposa
e estabelecendo o nexo causal com o dano.

O
proprietário da motocicleta
responde solidariamente pelos danos causados, em razão de
culpa
in eligendo
e
in vigilando
, por ter permitido que pessoa
menor e inabilitada
conduzisse o veículo, conforme entendimento consolidado na jurisprudência pátria.

O fato de a parte autora ter desistido da oitiva de sua testemunha, em virtude de
falecimento
, não prejudica a comprovação dos fatos, diante da suficiência dos elementos documentais constantes dos autos, especialmente o boletim de ocorrência e as circunstâncias fáticas incontroversas.

Mantida a sentença que reconheceu a responsabilidade civil dos réus e o direito de regresso da associação autora, nos termos do
art. 786 do Código Civil
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A condução de veículo por menor e inabilitado configura presunção de culpa no acidente de trânsito, somente afastável por prova robusta em contrário.

O proprietário do veículo responde solidariamente pelos danos causados por condutor menor e inabilitado, em razão de culpa
in eligendo
e
in vigilando
.

O boletim de ocorrência goza de presunção relativa de veracidade quanto aos fatos constatados pela autoridade policial, podendo fundamentar a responsabilização civil quando harmônico com os demais elementos dos autos.

Dispositivos relevantes citados
:
CC, art. 786; CTB, arts. 34 e 36; CPC, art. 373, I; CPC, art. 85, §11.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme sumariamente relatado, recurso de
a
pelação

c
ível
interposto por
Clerisval dos Santos

contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Alfredo Chaves (ID 16038565) que, nos autos da
ação regressiva de ressarcimento
movida por
Clube Premium de Autogestão
em face do apelante e de Ildevan Pires Fernandes, julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando os requeridos, solidariamente, ao ressarcimento de R$ 3.060,00 (três mil e sessenta reais), correspondente ao valor despendido pela autora na reparação do veículo associado, em decorrência de acidente de trânsito.

Em suas razões recursais (ID 16038571), o apelante sustenta, inicialmente, a necessidade de manutenção do benefício de gratuidade de justiça. No mérito, alega, sem síntese, (i) a ausência de prova da culpa pelo acidente, aduzindo que o autor não teria se desincumbido de seu ônus probatório; (ii) a inexistência de comprovação da dinâmica dos fatos, já que nenhuma testemunha teria sido inquirida; e (iii) a tese de culpa exclusiva da vítima pelo sinistro.

Nas contrarrazões (ID 16038577), o apelado pugna pela manutenção do édito, alegando, preliminarmente, a impugnação ao pedido de gratuidade de justiça. Ato contínuo, sustenta a culpa incontroversa do apelante, que à época do acidente era menor de idade e inabilitado, o que teria causado a colisão ao realizar uma manobra de ultrapassagem imprudente. Nesse sentido, invoca a veracidade do Boletim de Ocorrência, que corrobora tal versão dos fatos e esclarece que a desistência da oitiva da testemunha arrolada se deu em razão de seu falecimento.

Por estarem reunidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade previstos no Código de Processo Civil,
conheço
do recurso de apelação interposto, informando que o recorrente está agraciado pela gratuidade de justiça e isento do recolhimento do preparo recursal, e passo ao exame do mérito.

Revelam os autos que, à data de 15/12/2019, por volta das 10h00 horas, na rua Santo André, Zona rural, Alfredo Chaves/ES, houve colisão frontal entre a motocicleta do apelante, Clerisval dos Santos, e o veículo de “Olar Luiz Peterle”, conforme narra o boletim de ocorrência lavrado (ID 16037720).

Em decorrência do referido acidente, a parte autora, associação que oferece sistema de rateio mutualista aos associados para reparação de eventuais danos materiais decorrentes de seus veículos, efetuou o conserto do veículo em benefício de seu associado, o Sr. Olar, e pretende, com a presente ação, ser ressarcida dos gastos despendidos, tendo em vista a alegação de culpa exclusiva do réu na colisão.

Diante disso, o magistrado
a quo
considerou a narrativa de que a colisão se deu durante tentativa de ultrapassagem efetuada por Clerisval, em desatenção às regras de trânsito, para entender por comprovada a culpa exclusiva da parte ré. Veja-se:

“
A narrativa do acidente aponta que a colisão se deu durante tentativa de ultrapassagem efetuada por Clerisval, em desatenção às regras de trânsito, causando prejuízos ao veículo da parte autora.

A pretensão da parte autora, na condição de seguradora, encontra-se respaldo no artigo 786 do Código Civil, eis que após arcar com o prejuízo do seu associado no contexto de contrato mutualista de proteção veicular, busca o ressarcimento daquele que teria dado causa ao evento danoso, isto é, a seguradora sub-roga-se na posição jurídica para regressivamente exigir o valor desembolsado.

[...]”.

A controvérsia cinge-se à aferição da responsabilidade civil dos réus pelo acidente de trânsito narrado, que vitimou o associado da parte apelada.

Pois bem. É cediço que a responsabilidade civil do condutor do veículo é subjetiva, sendo elementos necessários para a sua configuração (i) a conduta; (ii) o nexo de causalidade; (iii) o dano e (iv) a culpa.

Como de praxe em demandas dessa natureza, são antagônicas as versões apresentadas pelas partes para o evento danoso. Nesse sentido, a parte apelante, em sua tese defensiva, alega que o autor da ação não logrou êxito em comprovar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, notadamente porque nenhuma testemunha autoral fora ouvida para confirmar a dinâmica do sinistro.

Contudo, analisando detidamente os autos, entendo que a culpa do apelante, condutor da motocicleta, restou sobejamente demonstrada, não merecendo reforma a r. sentença proferida pelo Juízo de primeiro grau.

Ao que se observa do Boletim de Ocorrência colacionado aos autos (ID 16038577), documento que goza de presunção
juris tantum
de veracidade, especialmente quanto aos fatos objetivos constatados pela autoridade policial no local ou informados pelas partes, o condutor da motocicleta HONDA/CG 150 SPORT, ora apelante, nascido em 20/10/2002, contava com apenas 17 (dezessete) anos à data dos fatos. conduzia veículo automotor em via pública sem possuir a devida habilitação, violando flagrantemente as normas do Código de Trânsito Brasileiro.

A condução de motocicleta por indivíduo menor e inabilitado, embora não caracterize, por si só, a culpa pelo sinistro, gera uma presunção de culpabilidade, cabendo ao réu o ônus de ilidir essa presunção, provando, de forma robusta, a ocorrência de culpa exclusiva da vítima ou caso fortuito, o que não ocorreu nos autos.

Pelo contrário. No caso em tela, narram os autos que a colisão se deu em razão de uma tentativa de manobra de ultrapassagem efetuada pelo Sr. Clerisval, em desatenção às regras de trânsito.

Nesse sentido, segundo os artigos 34 e 36 do Código de Trânsito Brasileiro:

“Art. 34.
O condutor que queira executar uma manobra
deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele,
considerando sua posição, sua direção e sua velocidade.

Art. 36. O condutor que for ingressar numa via, procedente de um lote lindeiro a essa via, deverá dar preferência aos veículos e pedestres que por ela estejam transitando”.

Destarte, forçoso convir que o requerido, ao realizar sobredita manobra, agiu de maneira imprudente, deixando de observar o seu dever objetivo de cuidado, razão pela qual resta configurada a sua conduta culposa e, consequentemente, a sua responsabilidade civil.

Por outro lado, percebo que a sentença vergastada fundamentou adequadamente a responsabilidade solidária do corréu, o Sr. Ildevan Pires Fernandes, proprietário da motocicleta, pela culpa
in eligendo
e
in vigilando
, ao entregar ou permitir que pessoa menor e inabilitada conduzisse o veículo.

Fixada as premissas de responsabilidade civil, faz-se mister reconhecer que restaram comprovados o dano material à esfera patrimonial da parte autora, que arcou com o conserto do veículo de seu associado, no importe de R$ 3.060,00 (três mil e sessenta reais), e o consequente dever de indenizar.

Por derradeiro, quanto ao argumento recursal de que o autor não produziu prova testemunhal, torna-se forçoso consignar que, conforme registrado em Termo de Audiência (ID 16038549), a advogada da parte autora informou expressamente a desistência da oitiva de sua testemunha em razão de seu falecimento. Tal fato, devidamente justificado e aceito em audiência, importa em reconhecer que a ausência de oitiva se deu por motivo de força maior, não possuindo o condão de infirmar os demais elementos probatórios, notadamente o Boletim de Ocorrência apresentado.

À luz do exposto,
conheço
do recurso de apelação cível para, no mérito,
negar
-lhe

provimento
, mantendo incólume a sentença objurgada.

Deixo de majorar os honorários advocatícios (art. 85, §11, do CPC), visto que estes não foram fixados na origem, em razão da gratuidade da justiça deferida aos réus.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da eminente relatora.